Tribunal: TJMT
Processo: 1014479-79.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo Interno no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1014479-79.2017.8.11.0041
AGRAVANTE: ANDRE LUIZ EMBOAVA DIAS E OUTROS
AGRAVADA: SONIA REGINA BUSANELLO DE MEIRA
Vistos.
Diante da informação de homologação do acordo nos autos do cumprimento provisório de sentença, defiro o pedido de id 90381466 e determino a suspensão do feito pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, termos do artigo 313, inciso II do CPC.
Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a recorrente para informar se persiste o interesse no recurso interposto, no prazo de 05 (cinco) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça